Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-70.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
CONDOMÍNIO – INDENIZAÇÃO – Autora que pretende receber indenização relativamente aos frutos de sua fração do imóvel, cuja locação é administrada exclusivamente pela ré – Demandada que, desde o início do condomínio sobre o imóvel, em 2014, realiza locação do bem, sem nada pagar à ré – Indenização devida, sob pena de enriquecimento ilícito – Situação versada nestes autos que não se confunde

Ementa:
CONDOMÍNIO – INDENIZAÇÃO – Autora que pretende receber indenização relativamente aos frutos de sua fração do imóvel, cuja locação é administrada exclusivamente pela ré – Demandada que, desde o início do condomínio sobre o imóvel, em 2014, realiza locação do bem, sem nada pagar à ré – Indenização devida, sob pena de enriquecimento ilícito – Situação versada nestes autos que não se confunde com pedido de indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum, na qual se presume a ocorrência de comodato tácito até a citação – Valores devidos, observada, contudo a prescrição trienal – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000465-70.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante GERALDA
NOGUEIRA DE ANDRADE, é apelada MARIA DILAIR BERNARDINO TROMBETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000465-70.2018.8.26.0451 -Voto no 7422
2
VOTO No 7422
Apelação n. 1000465-70.2018.8.26.0451
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Paranapiacaba
Juiz: Dr. Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Apelante: GERALDA NOGUEIRA DE ANDRADE
Apelado: MARIA DELAIR BERNARDINO TROMBETA
CONDOMÍNIO
INDENIZAÇÃO
Autora que pretende
receber indenização relativamente aos frutos de sua fração do
imóvel, cuja locação é administrada exclusivamente pela ré
Demandada que, desde o início do condomínio sobre o imóvel, em
2014, realiza locação do bem, sem nada pagar à ré Indenização
devida, sob pena de enriquecimento ilícito Situação versada
nestes autos que não se confunde com pedido de indenização pelo
uso exclusivo de imóvel comum, na qual se presume a ocorrência
de comodato tácito até a citação Valores devidos, observada,
contudo a prescrição trienal RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
Trata-se de ação proposta por GERALDA NOGUEIRA DE
ANDRADE em face de MARIA DELAIR BERNARDINO TROMBETA, objetivando a
condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.978,78. Isso porque a
ré vem locando e recebendo sozinha os frutos de imóvel que a ambas pertence.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré a restituir à autora na sua proporção de condomômina os
valores recebidos pela locação do imóvel a partir da citação, corrigidos pela Tabela do
TJSP a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação para o patrono da autora e 10% sobre a diferença entre o pedido e
a condenação ao patrono da ré.” (fls. 114/116).
Apela a autora, sustentando, em síntese, que desde
05/05/2014 é coproprietária do imóvel, de forma que desde então deve ter participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000465-70.2018.8.26.0451 -Voto no 7422
3
nos frutos do imóvel, conforme sua cota, sob pena de enriquecimento indevido da ré (fls.
119/126).
Recurso processado e respondido a fls. 133/135.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, no caso dos autos, trata-se de ação de
indenização em razão do recebimento, com exclusividade, pela ré, de frutos obtidos pela
locação de imóvel a terceiros, não se tratando a locadora da única proprietária do bem,
que pertence, em 50%, à autora.
Com efeito, a ré tem recebido, desde o início do
condomínio, em 2014, a integralidade dos frutos do imóvel, nada repassando à detentora
da outra fração do bem, o que não nega.
Em assim fazendo, afronta diretamente ao art. 1.319 do
Código Civil:
“Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos
frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”
E descabe falar que o repasse de valores é devido apenas a
partir da citação, uma vez que não se trata de pleito de indenização por uso exclusivo da
coisa por um dos condôminos, situação na qual admite-se haver, até a citação, comodato
tácito. O imóvel encontra-se, sim, locado e a questão diz respeito à repartição dos frutos
de forma proporcional à cota parte de cada proprietário, vez que a totalidade de valores
vem sendo recebida pela administradora-ré e sonegada à autora.
Em assim sendo, é cabível a indenização, sendo devido o
cálculo do valor efetivamente devido, cabendo a incidência da prescrição trienal (art. 206,
§3o, V do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000465-70.2018.8.26.0451 -Voto no 7422
4
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora